Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. RESULTADO MORTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.